Tribunal: TJSP
Processo: 2024393-18.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Habeas Corpus: revogação de medida cautelar.
Medidas cautelares alternativas. Proibição de ingresso no Sindicato: razoabilidade de liberação, com a observação de que excetuadas as dependências exclusivamente administrativas, bem como sua presença e participação em eleições e assembleias.
Excesso de prazo: inocorrência: tramitação regular do processo, ausência de desídia ou lentidão na condução

Ementa:
Habeas Corpus: revogação de medida cautelar.
Medidas cautelares alternativas. Proibição de ingresso no Sindicato: razoabilidade de liberação, com a observação de que excetuadas as dependências exclusivamente administrativas, bem como sua presença e participação em eleições e assembleias.
Excesso de prazo: inocorrência: tramitação regular do processo, ausência de desídia ou lentidão na condução do feito.
Habeas Corpus: limites objetivos de cognição.
Ordem concedia em parte, com observação.